Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. ART. 240, §1o, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL APTA DESDE O PROTOCOLO. EMENDA FORMAL IRRELEVANTE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face do Distrito Federal, visando anular portaria de transferência para inatividade por alegado vício de consentimento decorrente de assédio institucional e perseguição moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial, protocolada antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, já estava apta a produzir efeitos jurídicos para interromper a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, apesar de posterior emenda para adequação do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial que apresenta exposição clara dos fatos, pedidos certos e determinados, valor da causa, documentos essenciais e pedido de citação é apta a produzir efeitos jurídicos desde o protocolo.
4. A exigência judicial para adequar valor da causa ou complementar documentação constitui vício formal irrelevante, que não compromete a aptidão da inicial.
5. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, quando a inicial é apta, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a incidência da prescrição em casos em que a necessidade de emenda não decorre de vícios substanciais da inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial que cumpre os requisitos do art. 319 do CPC interrompe a prescrição desde o protocolo, ainda que haja posterior emenda formal.
2. A adequação do valor da causa não impede a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 240, §1o, e 319.